Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. REJULGAMENTO DETERMINADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no qual se alega omissão no julgamento dos embargos de declaração opostos à decisão que manteve integralmente sentença condenatória, por não ter sido apreciado pedido da defesa sobre a dosimetria da pena e desclassificação da conduta para crime de desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão no acórdão dos embargos de declaração configura constrangimento ilegal, diante da ausência de manifestação sobre a dosimetria da pena; (ii) definir se é possível o reconhecimento da tentativa ou a desclassificação da conduta para desobediência por meio de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão quanto à análise da dosimetria da pena configura constrangimento ilegal, pois a apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, permitindo o reexame da individualização da pena, inclusive quanto à fração de aumento na segunda fase.
4. A ausência de manifestação expressa do colegiado sobre esse ponto nos embargos de declaração evidencia falha na prestação jurisdicional, apta a justificar a concessão parcial da ordem, sem que haja necessidade de revolvimento de provas.
5. O pedido de desclassificação do delito para crime de desobediência, contudo, exige reexame fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual não pode ser acolhido.
6. A rejeição imotivada dos embargos de declaração quanto à dosimetria da pena contraria entendimento consolidado no TJDFT e no STJ sobre o alcance da devolutividade da apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXVIII; CPP, arts. 647; CP, arts. 14, II, e 329; RITJDFT, art. 27, III; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 86834, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 23.08.2006; TJDFT, Acórdão 1978524, 0708487-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13.03.2025; STJ, AgRg no HC 839.845/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 15.08.2023; STJ, HC 896.119/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 02.04.2025.